Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716028-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vera Lúcia Ferreira de Oliveira Silva em face da r. decisão (ID 88930507, na origem) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida por MB Compra e Venda de Imóveis Próprios EIRELI, deferiu o requerimento de despejo liminar da Ré. Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 95272421, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator